Tribunal: TJBA
Processo: 8054901-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054901-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS ALFANO e outros (2)

Advogado(s)
:
GRAZIELA ABREU NAZARIO DE OLIVEIRA, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, LUCIMARA DA SILVA POLVORA, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, LUCIMARA DA SILVA POLVORA, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, GRAZIELA ABREU NAZARIO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8054901-89.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA
e
YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
e como Embargado,
RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS ALFANO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora